Tribunal: STF
Processo: HC 245495
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-08
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Pedido de Extensão no RHC 154.979/SP, submetida à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Pelo que se depreende, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação Criminal 0087648-38.2018.8.26.0050, condenou o paciente, Hamilton Heliotropio de Mattos, à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de lavagem de capitais, por duas vezes (art. 1º, §1º, II, da Lei 9.613/98). Conforme relatado: 



    Em 2013, a Pedreira de Guarulhos pertencente à empresa Intercement Brasil S.A., do grupo CCCC recebeu uma notificação de desapropriação, que desagradava a empresa, em razão do traçado do Rodoanel Norte. A obra do rodoanel já havia sido contratada. Eugênio Auler Neto procurou interceder junto ao DERSA, fazendo-o através de Alessandro Vieira Martins, gerente comercial da CCCC, que contatou Pedro da Silva, então Diretor de Engenharia do DERSA, para tentar resolver a situação. Pedro da Silva referiu ser possível alterar o traçado, desde que a CCCC pagasse uma propina que chamou de “contribuição” de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais). Eugênio Auler Neto e Alessandro Vieira Martins (CCCC) viram nesta situação uma possibilidade de ao mesmo tempo estreitar as relações com o Governo Estadual de SP e viabilizar o projeto de construção do túnel submerso Santos-Guarujá, cujo projeto veio a ocorrer finalmente em 03/09/2013 mas acabou sendo suspenso. Pedro da Silva disse a Alessandro Vieira Martins que este pagamento de propina poderia ser realizado através de um contrato “frio” (falso) firmado com a empresa Pluri Engenharia Projetos S/S Ltda, (CNPJ: 45.225.661/0001-53) cujo representante era Hamilton Heliotrópio de Mattos. Tratava-se de uma simulação no sentido de que o DERSA “havia compreendido a situação da CCCC, mas havia necessidade de elaboração de um estudo ambiental para dar subsídios à alteração pretendida”, sendo que a empresa Pluri Engenharia Projetos S/S Ltda tinha habilitação técnica do DERSA para o estudo. Alessandro Vieria Martins operacionalizou a elaboração do contrato simulado, que foi firmado em 15/03/2013 e os pagamentos foram realizados em duas parcelas de R$ 500.000,00, que deveriam ser pagas em julho/20132. Após os pagamentos, o DERSA anunciou que alteraria o traçado do rodoanel. 



    Em razão da notícia do julgamento do RHC 154.979/SP, no qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ineficácia de acordo de colaboração premiada e, por consequência, determinou o trancamento da ação penal 0004047-03.2019.8.26.0050 em relação ao recorrente ILSO TAMELINI, a defesa do ora paciente apresentou pedido de extensão, indeferido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXTENSÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AÇÕES PENAIS DISTINTAS. MOMENTOS PROCESSUAIS DIVERSOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL. 



    1. Não se verifica identidade fático-processual, haja vista que são ações penais distintas, isto é, o recurso em habeas corpus tinha por objeto trancar a Ação Penal n. 0004047-03.2019.8.26.0050, enquanto o peticionário já foi condenado no Processo n. 0087648-38.2018.8.26.0050, sendo inclusive desprovido o recurso de apelação, conforme documentação apresentada. Então, além de serem processos penais distintos, no caso do peticionário já há título judicial (sentença condenatória). 



    2. Além de se tratar de ações penais distintas que se encontram em fases processuais diversas, o que por si só justifica o indeferimento do pedido de extensão dos efeitos do acórdão do STJ, para avaliar, como pretende o agravante, se a colaboração premiada considerada nula, dentre outras provas, foi ou não usada em outro processo diverso deste, demandaria vasta dilação probatória, o que é inviável no procedimento do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) Ainda que HAMILTON não figure como corréu de ILSO TAMELINI naqueles autos trancados pelo r. decisum, é inegável que ambos compartilham da mesma situação fática-jurídica, sendo as duas ações penais oriundas de um mesmo – e ineficaz – procedimento [de Acordo de Colaboração Premiada]; e (b) Não se mostra razoável, haja vista o contexto descrito, de que HAMILTON receba tratamento distinto do que foi dado ao recorrente ILSO TAMELINI, visto que ambos enfrentaram persecução penal fundamentada em meio de produção de prova considerado juridicamente ineficaz. Além do exposto, não há notícia de outros elementos de convicção que possam, sozinhos, instruir a condenação que suporta o Paciente. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para estender os efeitos da decisão exarada nos autos do RHC 154.979/SP a HAMILTON HELIOTRÓPIO DE MATTOS, anulando-se a condenação que suporta o Paciente; ou então, subsidiariamente, que seja expressamente declarada a ineficácia e imprestabilidade do acordo de colaboração premiada firmado com a pessoa jurídica “CCCC”, com seu desentranhamento dos autos da ação penal e retorno à origem para que seja proferida nova sentença. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. É necessário avaliar, assim, se existe ou não identidade objetiva de situações (HC 119.457, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/5/2014). 



    A respeito da matéria, o acórdão impugnado limitou-se a registrar que: 



    [...] no presente caso não se verifica identidade fático-processual, haja vista que são ações penais distintas, isto é, o recurso em habeas corpus tinha por objeto trancar a Ação Penal n. 0004047-03.2019.8.26.0050, enquanto o peticionário já foi condenado no Processo n. 0087648-38.2018.8.26.0050, sendo inclusive desprovido o recurso de apelação, conforme documentação apresentada. Então, além de serem processos penais distintos, no caso do peticionário já há título judicial (sentença condenatória). 



    Portanto, além de se tratar de ações penais distintas que se encontram em fases processuais diversas, o que por si só justifica o indeferimento do pedido de extensão dos efeitos do acórdão do STJ, para avaliar, como pretende o agravante, se a colaboração premiada considerada nula, dentre outras provas, foi ou não usada em outro processo diverso deste, demandaria vasta dilação probatória, o que é inviável no procedimento do habeas corpus. 



    No presente caso, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, inexiste identidade de situação fática e jurídica que autorize a extensão dos efeitos da decisão proferida no RHC 154.979/SP, sobretudo porque, além de serem processos penais distintos, no caso do peticionário já há título judicial (sentença condenatória), verificar se a colaboração premiada considerada nula, dentre outras provas, foi ou não usada em outro processo diverso deste, demandaria vasta dilação probatória, o que é inviável no procedimento do habeas corpus. 



    Esse entendimento não destoa da jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL, no sentido de que: 



    São duas as hipóteses de ordem objetiva que não legitimam a invocação do art. 580 do Código de Processo Penal: i) quando o agente que postular a extensão não participar da mesma relação jurídica processual daquele que foi beneficiado por decisão judicial da Corte, o que, estreme de dúvidas, evidencia a ilegitimidade do requerente; e ii) quando se invoca extensão de decisão para outros processos que não foram objeto de análise pela Corte, o que denuncia engenhosa fórmula de transcendência dos motivos determinantes com o propósito de promover análise per saltum do título processual diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, expondo a risco o sistema de competências constitucionalmente estabelecido (RE 1313494 Extn, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16/05/2022). 



    No mesmo sentido: HC 118533 Extn-terceira-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2017 e HC 133328 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/10/2016. 



    Além disso, para acatar a tese defensiva seria necessário proceder-se ao cotejo do suporte probatório declinado na sentença condenatória com vistas a investigar se a decisão tomada pelo STJ relacionada a outra ação penal tem o condão de afetar, ou não, as provas já declaradas suficientes para a condenação do paciente, providência, inegavelmente, inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do direito ao contraditório. Precedentes: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. Como se sabe, “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). 



    Assim, não havendo igualdade de situações entre os agentes, não há como deferir o pedido, pois é indispensável a demonstração, de forma inequívoca, da perfeita identidade quanto aos motivos da decisão cuja extensão é almejada, bem como da inexistência de circunstâncias que justifiquem a distinção processual, verificando-se, ao contrário, a existência de causas que motivam a distinção processual. 



    Em conclusão, inaplicável o art. 580, do Código de Processo Penal, e, consequentemente, incabível o pedido de extensão pleiteado, pois ausente a identidade de situação fática e jurídica entre os acusados (RHC 162.720-AgR/, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 21/2/2019; HC 155.579-AgR/, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/9/2018). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente